Tribunal: TCU
Processo: 010.665/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11780/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o débito quantificado neste processo, decorrente de bloqueio judicial da conta do convênio, foi integralmente restituído ao Tesouro Nacional pela entidade convenente, Considerando que consoante o art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992: "reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas", Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 12, § 2o da mesma lei, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva (por bloqueio judicial da conta do convênio Siafi 716869) e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 73 e 76). 1. Processo TC- Processo 010.665/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Hospitalar de Sergipe (13.366.414/0001-80); Marlon Fontes Amâncio (XXX.668.335-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Márcio Macedo Conrado (3806/OAB-SE) e outros, representando Associacão Hospitalar de Sergipe. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.